Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (RECORRIDO), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração:

1007831-64.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

ADRIANA REGINA RAGNINI

Embargado(s):

BANCO DO BRASIL S/A/ BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão quanto a analise do Recurso Inominado interposto por ela, razão pela qual a omissão deve ser sanada.

3.
No caso, a Embargante pretende com o Recurso Inominado a majoração da condenação da indenização por danos morais.

4.
Ocorre que o q
uantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do desvio produtivo do consumidor que encontra-se adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, os precedentes dessa Turma Recursal.

5.
Nesse sentido, a sentença de origem não comporta reforma.

6.
Embargos
conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto por ADRIANA REGINA RAGNINI, e a condeno
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento aos Recursos Inominados interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A/ BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA
para manter integralmente a sentença de origem.

A Embargante ADRIANA REGINA RAGNINI opôs embargos de declaração objetivando seja sanada a omissão em relação ao julgamento do Recurso Inominado interposto por ela.

Regularmente intimada, as Embargadas quedaram-se inertes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser parcialmente acolhido, tendo em vista que de fato houve a omissão na análise do Recurso Inominado interposto pela Embargante ao ID n. 127326260.

Pois bem, passo ao julgamento do Recurso Inominado interposto pela Embargante, a qual pretende a majoração da condenação em danos morais fixados na sentença.

Nos autos, restou comprovado a realização de compra fraudulenta na modalidade de cartão de crédito da Embargante, sendo inclusive, reconhecido pelos Embargados, contudo, houve a supressão parcial da cobrança indevida.

Em que pese a demora na resolução do problema, bem como os transtornos e desvio produtivo suportado pela Embargante, entendo que o pleito de majoração da condenação em danos morais não deve ser acolhido.

A sentença de origem fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse suficiente para reparar os transtornos sofridos pela Embargante, de forma proporcional e satisfatória.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, em situação de fraude semelhante a vivenciada pela Embargante, em que foram desviados mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do correntista, o Tribunal reduziu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais):

AGRAVOS REGIMENTAIS – APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO – MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO – JULGAMENTO NA CÂMARA QUE É SANADO QUANDO SE LEVA O REGIMENTAL À MESA – EMPRÉSTIMOS DESCONHECIDOS – DESCONTOS EM CONTA – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE DE TERCEIRO – RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO – DEVER DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR MATERIAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MINORAÇÃO AOS PARÂMETROS E CASOS ANÁLOGOS – REDUÇÃO REALIZADA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1- "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

2- Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.

3- Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumidor que permite a contratação de serviços em seu nome por terceiro estelionatário lhe gerando transtornos.

4- “Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação” (N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

5- Para o arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

(N.U 1010439-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Nesse sentido, o valor fixado nesses autos atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, razão pela qual a sentença não comporta reforma.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para sanar a omissão para julgar o Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Ainda, condeno a Embargante ADRIANA REGINA RAGNINI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022